Tribunal: TJMT
Processo: 1034083-10.2021.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
SÚMULA DO JULGAMENTO:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PERCENTUAL ACORDADO VERBALMENTE SOBRE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS NÃO IMPUGNADO PELA PROMOVENTE. COMPROVAÇÃO DO CUMPRIMENTO DE TODAS AS ETAPAS DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso Inominado. Sentença de improcedência em razão da parte autora/recorrente não ter comprovado as alegações, considerando a ausência de juntada de provas. Mera irresignação aduzindo abusividade contratual não comprovada, documentos juntados pela promovente não fundamentam a tese autoral.
2. Pretensão recursal da parte autora, afirmando abusividade, não comprovada.
3. Restou comprovado nos autos o cumprimento de todas as etapas, por meio dos trabalhos efetivamente desenvolvidos, sendo incontroversa a relação e devidos os honorários pela prestação dos serviços, não sendo comprovado pela parte autora contratação nos moldes informados, não cabe prova diabólica de estipulação diversa quando o contrato foi celebrado de modo verbal.
4. Em que pese a alegação da Reclamante de que a contratação se limitou a 30% do êxito, não nega a estipulação das cinco parcelas vincendas, sequer junta prova de transferências ao causídico destas parcelas, concluo correta a dedução dos honorários, ademais, a Recorrente não produziu qualquer prova em sentido diverso, ônus que lhe incumbia a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.
5. A toda evidência, não pode a Recorrente pretender beneficiar-se à custa do Recorrido, por meio da prestação de trabalho cobrado de acordo com a tabela da OAB em consonância com o princípio da razoabilidade apontar modo diverso sem qualquer prova.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.
7. Recurso conhecido e improvido.
8. A parte recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Juiz LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JÚNIOR
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1034083-10.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ANDREIA VIEIRA LIMA - CPF: 922.736.371-87 (RECORRENTE), CINTIA NAGILA SANTOS PINHEIRO - CPF: 034.027.521-90 (ADVOGADO), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (RECORRIDO), MANOEL ALVARES CAMPOS JUNIOR - CPF: 930.458.671-20 (ADVOGADO), JOSE DE CASTRO JUNIOR - CPF: 013.732.366-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Composição de julgamento: Dr. Luís Aparecido Bortolussi Júnior (relator); Dra. Lamisse Roder Feguri Alves Correa (1a vogal); Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes (2o vogal). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da s
essão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022